Tribunal: STF
Processo: RE 90632
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER,
POREM, SÓ EXIGIVEL COMPULSORIAMENTE, QUANDO VERIFICADOS OS
REQUISITOS LEGAIS A SÚMULA 413.
INOCORRENTES ESSES REQUISITOS, DESCABE A AÇÃO COMINATORIA PARA
ESSE FIM INTENTADA.
PRECEDENTES : RE  68.732 - MG;  RE N. 89.191 - MG.
RE CONHECIDO E PROVIDO.